Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-81.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002049-81.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR IVAN DA COSTA LEITE - CPF: 026.580.961-43 (APELADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO - SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DEDSPROVIDO.

1. Acerca da ocorrência da prescrição, necessário frisar que nos casos de pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante inciso V do parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil e o seu termo inicial se dá a partir da ciência do fato danoso, conforme orienta o Princípio
Actio Nata
.

2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).

3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “
in re ipsa
”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

4.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Refere-se a Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
(id. 55091454), contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 55091450) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais n. 1002049-81.2018.8.11.0002, movida por
IGOR IVAN DA COSTA LEITE
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o débito no valor R$ 340,81 (trezentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) adstrito ao contrato de n. CT02658096143, bem como condenando a apelante ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).

Em síntese, a apelante requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau a fim de ver reconhecida a prescrição e extinto o feito, nos termos do inciso IV do artigo 269 do Código de Processo Civil e, caso não seja este o entendimento, pugna pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor ou a redução do valor arbitrado a título de indenização moral, condenando-o ainda ao pagamento de honorários advocatícios à recorrente.

O apelado, por sua vez, requer sejam apreciadas as Contrarrazões do Recurso de Apelação, para confirmar a decisão prolatada pelo Juízo “
a quo
” na íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais n. 1002049-81.2018.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o débito no valor R$ 340,81 (trezentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) adstrito ao contrato de n. CT02658096143, bem como condenando a apelante ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).

Pois bem.

Alega o autor, ora apelado, que, ao tentar realizar compras no comércio local teve o seu crédito negado em virtude de seu nome estar inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte apelante. Menciona que desconhece a dívida, requerendo seja declarada sua inexigibilidade.

Irresignado, o banco apelante pleiteia a reforma da sentença para total improcedência aduzindo a inexistência de ato ilícito imputável apto a respaldar a inexigibilidade do débito bem como a reparação do dano moral. Esclarece que, ao incluir o nome do apelado em órgão de proteção ao crédito agiu no exercício regular de um direito que lhe é reconhecido.

Frise-se, ademais, que, foi deferido a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita bem como o pedido de tutela de urgência a fim de excluir o nome do autor dos cadastros de Proteção ao Crédito (id. 55088222).

Analisando os autos, verifica-se que assiste razão ao apelado. Apesar de o banco apelante ter se manifestado no processo, deixou de apresentar documento hábil a comprovar a contratação dos serviços de cartão de crédito discutido. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma o apelante, o ato ilícito passível de reparação restou demonstrado, desconsiderando as justificativas da apelante de que agiu no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, o banco recorrente argumenta que o contrato não é o único documento capaz de comprovar a existência da relação jurídica, juntando apenas faturas e “
prints
” supostamente retirados de seu sistema operacional, que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
–
PROVA UNILATERAL
– RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54/362/STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Ademais, sobre o argumento da desnecessidade de juntada do contrato a fim de comprovar a contratação dos serviços oferecidos suscitada pela apelante, este não merece prosperar.

Infere-se das muitas jurisprudências colacionadas pela apelante que, dispensa-se a apresentação do contrato como forma de comprovar a existência de relação jurídica quando há, comprovadamente, faturas com indícios de pagamento por vários meses bem como farto histórico de utilização, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

No que se refere ao prazo prescricional aludido pela apelante, necessário esclarecer que nos casos de pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante inciso V do parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil, e o seu termo inicial se dá a partir da ciência do fato danoso, conforme orienta o Princípio
Actio Nata
.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO REJEITADA
.
PRAZO TRIENAL
.
TERMO INICIAL
.
DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO
. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No que se refere à ocorrência da prescrição, necessário frisar que nos casos de pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante artigo 206, § 3.º, inciso V, do CPC e o seu termo inicial se dá a partir da ciência do fato danoso, conforme orienta o Princípio Actio Nata
. 2. No caso concreto, observa-se que apesar da inclusão do nome do Recorrente ter ocorrido em 08/04/2016, este só teve ciência do ato, quando retirou o respectivo extrato junto ao SCPC. Assim, levando em consideração que o extrato foi expedido em 17/02/2020 e que a Ação foi ajuizada em 27/02/2020, não há falar na ocorrência de prescrição, motivo pelo qual, deve ser modificada a sentença recorrida. 3. Levando em consideração que o processo já está apto para julgamento, passo ao exame das insurgências discutidas na lide, consoante prescreve o artigo 1.013, § 4.º, do CPC. 4. Ao examinar os autos eletrônicos, nota-se que a exordial veio acompanhadas dos documentos necessários para o deslinde da lide (comprovante de residência, extrato de negativação, documentos pessoais e procuração), de modo que não há falar em inépcia da inicial. Preliminar rejeitada. 5. Diante da negativa do consumidor quanto à dívida cobrada, competia ao Banco Recorrido à comprovação da origem do débito, o que não se evidenciou no vertente caso. 6. Na hipótese, em que pese o Banco Recorrido ter apresentado cópia de faturas de cartão de crédito em nome do Autor/Recorrente, nota-se que não houve o uso do cartão por parte do consumidor, o que demonstra que a cobrança é indevida. 7. Presente o dever de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, em razão da negativação do nome do consumidor por obrigação considerada indevida. 8. Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da negativação (R$ 239,59), a existência de negativação posterior. 9. Tendo em vista que não restou demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80, do CPC, não procede o pedido de condenação por litigância de má-fé. 10. Sentença reformada. 11. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - N.U 1000475-02.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

No caso em apreço, nota-se que, apesar da inclusão do nome do apelado ter ocorrido em 16 de março de 2015, este teve ciência do ato apenas quando retirou o respectivo extrato junto ao SCPC. Assim, levando em consideração que o extrato foi expedido em 27 de janeiro de 2018 e que a Ação foi ajuizada em 19 de março de 2018, não há falar na ocorrência de prescrição.

Cumpre salientar, ainda, que nestes casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “
in re ipsa
”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do apelado nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do “
quantum
” indenizatório.

Ante todo o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021